Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000719-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO
AGRAVADA(S):
ESPÓLIO DE ANADIR CÉSAR DE CARVALHO
ESPÓLIO DE JOSEFINA LEITE DE CARVALHO
LEOMAR LEITE DE CARVALHO (INTERESSADO)
Vistos etc.
O agravante postula os benefícios da justiça gratuita. No entanto, observa-se que na origem o benefício já foi deferido, de forma que alcança este recurso (ID 5618789).
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento de FRUIÇÃO DO BEM IMÓVEL situado Rua Coronel Neto, esquina com a Rua Tenente Thogo da Silva Pereira, no Bairro Goiabeiras, Município de Cuiabá/MT, com a isenção no pagamento dos aluguéis e integração do bem à cota do herdeiro, ora agravante, conforme se vê no ID 73115985.
De se ressaltar que a decisão recorrida fundamentou o indeferimento da antecipação de tutela na necessidade de se solucionar as questões controvertidas relativas à partilha, bem assim que há discordância da inventariante e demais herdeiros quanto ao pedido de fruição do imóvel em questão.
Assim, por ora, prudente manter a decisão singular, pois nas situações que envolvem partilha deve-se observar a prevenção de litígios futuros (art. 648, II) para que não ocorra prejuízo ao regular andamento do inventário, sendo certo que a questão será melhor debatida e analisada quando do mérito recursal.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora